Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702640-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIZELIA ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração ID 29002474 opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n° 1363740 (ID 28469064) que, por ocasião do julgamento, determinou o que segue: DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS. ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO MANTIDA. 1. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, a Súmula no 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. No entanto, a prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo, conforme dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 1.1. O ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Precedente do STJ (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. No caso em tela, a decisão de extinção do cumprimento coletivo transitou em julgado em 22/02/2018 e o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 15/01/2020. 2.2. Assim, não resta configurada a prescrição da pretensão, uma vez que o ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual e o cumprimento de sentença foi proposta antes do término do prazo de dois anos e meio. Prejudicial de mérito não acolhida. 3. O Distrito Federal alega que a execução é nula, porquanto o título exequendo determina que seja realizada prestação de fazer (permitir o gozo dos 5 dias de abono), sendo que a agravada pleiteia prestação de pagar não prevista no título executivo judicial. 3.1. É possível a conversão da sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer em obrigação de dar (pagar), conforme art. 499 do CPC, o qual admite a convolação em perdas e danos, quando não for possível a execução da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 4. Demonstrada a existência de requerimento administrativo, conforme decisão, na ação coletiva, que fixou os parâmetros para o cumprimento de sentença individual, não há que se falar em inexigibilidade do título. 5. Restou firmado, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e REsp 1.495.146/MG (Tema 905), a incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. 5.1. A decisão agravada aplicou corretamente o precedente. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Honorários majorados. Decisão mantida. (Acórdão 1363740, 07026403120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ementa foi publicada no DJe em 27/08/2021 (ID 28586950), os embargos de declaração opostos em 14/09/2021 (ID 29002474). Nas razões recursais, o embargante argumenta que: 1) foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal na parte em que questionava a dupla fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva; 2) há omissão em razão da indevida condenação de honorários advocatícios pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença; 3) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.” O entendimento encontra-se na Súmula no 519; 4) os honorários advocatícios deverão ser fixados tão somente em caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em favor do executado, pois a impugnação reveste-se de mero incidente processual, não ensejando a fixação de verba honorária quando rejeitada; 5) é fácil verificar que, além dos honorários previstos na Súmula no 345 do SJT, houve condenação do DF a pagar honorários pela rejeição da impugnação à execução; 6) na decisão agravada (ID76418668) fica claro que os "honorários sucumbenciais" foram fixados pela rejeição da impugnação do Distrito Federal e que a parte exequente deverá apresentar planilha com a inclusão dos honorários para a faze de cumprimento de sentença (devidos na forma da Súmula no 345 do SJT) e dos honorários sucumbenciais (devidos pela rejeição da impugnação); 7) ao apresentar sua planilha (ID 77536387 e ID 77536388), o exequente incluiu a dupla condenação de honorários advocatícios: Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja afastada a condenação do executado em honorários de sucumbência pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consagrado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408) e na Súmula no 519 do STJ Sem contrarrazões (ID 30300786). É o relatório. Como relatado, a ementa foi publicada no DJe em 27/08/2021 (ID 28586950), os embargos de declaração opostos em 14/09/2021 (ID 29002474). Desse modo, preliminarmente, vislumbro a intempestividade da oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimo a parte Embargante para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022 16:24:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador